Tribunal: TJDFT
Processo: 0712037-31.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO ADESIVO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE REMISSÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PREVISÃO EM LEI DISTRITAL. PREENCHIMENTO DAS CONDIÇÕES. DIREITO LÍQUIDO E CERTO PRESENTE. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO. OMISSÃO ESTATAL ABUSIVA. INSCRIÇÃO DO CRÉDITO EM DÍVIDA ATIVA. ILEGALIDADE. SUSPENSÃO DO PEDIDO ATÉ REGULAMENTAÇÃO NORMATIVA. NÃO CABIMENTO. PREJUÍZO AO CONTRIBUINTE EVIDENCIADO. PRAZO PARA ANÁLISE DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O interesse recursal é condição do recurso consubstanciada na utilidade do provimento pleiteado, que se caracteriza pela demonstração da necessidade de interposição do recurso, bem como da sua adequação. Preliminar de não conhecimento do recurso adesivo rejeitada.
2. É direito líquido e certo do contribuinte que o pedido de remissão do crédito tributário, autorizado por lei distrital, seja analisado em tempo razoável e previamente à inscrição do mesmo crédito em dívida ativa, à luz do direito constitucional de petição, sobretudo quando, na confiança da análise do requerimento, o impetrante cumpre as condições estabelecidas nos atos normativos.
3. A suspensão de atos administrativos, para se aguardar futura e eventual regulamentação por instrumento normativo, não tem amparo no ordenamento jurídico e, na espécie, não se mostrou razoável, notadamente porque a inércia estatal causou efetivo prejuízo ao impetrante, ante a inscrição em dívida ativa antes da análise do pleito de remissão do crédito tributário prevista em lei, podendo, inclusive, sofrer atos expropriatórios em futura execução fiscal.
4. Atendidos os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, deve ser mantido o prazo conferido, em primeira instância, ao Ente Público, para análise de requerimento administrativo, máxime porque mantida a ordem de expedição, em favor do impetrante, de certidão negativa de débito em relação ao crédito tributário impugnado.
5. Apelação principal e recurso adesivo conhecidos e não providos. Sentença mantida.